Tribunal: STF
Processo: Rcl 58074
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face de ato da Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Santo André, nos autos do Processo 1012830-02.2022.8.26.0554.



    Narra o reclamante que, na origem, foi ajuizada ação ordinária pelo ora beneficiário, Delegado de Polícia, objetivando o afastamento da incidência do teto remuneratório de maneira cumulativa sobre os vencimentos de policial de um lado e, de outro, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT.



    Nesses termos, sustenta que “a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre os vencimentos do autor da ação, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, e que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade possui natureza remuneratória por um serviço extra prestado, não encontrando equivalência com a questão definida nos Temas 377 e 384 desta E.Corte”. (eDOC 1, p. 3)



     Na exordial da reclamação, aponta que houve usurpação da competência do STF, uma vez que se impediu o conhecimento do recurso extraordinário por si aviado.



    Em suas palavras:



    “Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise: i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 ou 384, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos recebidos em razão de um mesmo cargo; ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a”. (eDOC 1, pp. 5-6)



    Ademais, alega que, por representar acumulação decorrente da acumulação de duas atividades dentro do mesmo cargo público, deve incidir o teto remuneratório sobre o montante das duas verbas somadas.



    Desse modo, assevera que “[a] somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos. Admitir que o presente caso subsumisse ao TEMA 377 do STF seria reconhecer que a autora exerce 2 (dois) cargos de DELEGADO de POLÍCIA SIMULTANEAMENTE, e que tal cumulação estaria autorizada pela Carta Magna. Ocorre que, tal situação não encontra previsão nas hipóteses restritas do art. 37, XI da Constituição Federal, portanto, inconstitucional a interpretação dada ao caso de que se trata de cumulação de cargos a autorizar a incidência em separado do teto constitucional”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se o prosseguimento do processamento do recurso extraordinário interposto, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, consoante acórdão assim ementado:



    “Teto remuneratório - Delegado de Polícia - Cumulação lícita de cargos/funções - Recebimento dos vencimentos regulares e da Gratificação por Acúmulo de Titularidade(GAT), nos termos da Lei Complementar Estadual nº1.020/2007 - Pretensão de incidência do teto constitucional de forma isolada nas retribuições do cargo e do acúmulo de funções - Admissibilidade Teto remuneratório que deve incidir separadamente sobre os vencimentos regulares e sobre a GAT, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Tese firmada pelo C. STF em sede de repercussão geral no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 612.975 e 602.043 (Temas nº 377 e 384) - Natureza indenizatória da GAT, ademais, que elide a aplicação do redutor salarial Art. 37, § 11, da Constituição Federal - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido”. (eDOC 3, p. 2)



    Na oportunidade, assinalou-se o seguinte:



    “(...) o recorrido, sem prejuízo de suas funções regulares no 3º Distrito Policial de Santo André, foi designado para responder também, excepcional e cumulativamente, pela função de Delegado de Polícia no Setor de Homicídios da Delegacia Seccional de Santo André, fazendo jus, por conseguinte, ao pagamento de Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), conforme se infere dos holerites que instruem a exordial.



    Tal verba não se trata de mera gratificação, acréscimo, abono ou qualquer outra forma de incremento remuneratório, mas, sim, de retribuição com origem distinta, atrelada à prestação específica do autor, em virtude da cumulação de postos policiais diversos.



    Assim, à vista da cumulação legítima de cargos ou funções públicas, nos termos do art. 1º, da LCE nº 1.020/2007, de rigor a incidência do teto constitucional separadamente, vale dizer, sobre os vencimentos regulares em um momento e sobre a GAT em outro. 



    (…)



    Se isso não bastasse, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT possui natureza indenizatória, visto que,a teor do art. 3º, da LCE nº 1.020/2007, tal verba não se incorpora aos vencimentos, tampouco é computada para quaisquer efeitos legais e sobre ela não incidem vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária”. (eDOC 3, pp. 3-5)



    Em seguida, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 377 e 384 da sistemática da repercussão geral. Em face de tal decisão, foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado no termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Teto redutor previsto na Emenda Constitucional nº 41/03. Possibilidade de exceder o teto constitucional na hipótese de cumulação de cargos, empregos ou funções públicas. Inteligência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, da Lei Estadual nº 1.020/2007 e dos temas nº 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Decisão mantida. Recurso a que nega provimento”. (eDOC 6, p. 2)



    Ora, entendeu o Juízo de origem pela legitimidade da acumulação Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT, porquanto instituída pela Lei Complementar Estadual 1.020/2007 e de natureza indenizatória, em conformidade com o entendimento firmado nos Temas 337 e 384, paradigmas da repercussão geral, nos quais assentou-se a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a ato reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 257 e 480. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou, isoladamente, o teto constitucional, observado o exercício dos cargos de delegado e professor da Academia de Polícia. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 repercussão geral, nos quais se reconheceu que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Nesse sentido: Rcls 45.090 e 41.593, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 45.066 AgR, Relª. Min'. Cármen Lúcia, Rcl 47.168, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.306.692-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Consequentemente, fica afastada, por ausência da necessária relação de aderência estrita, a incidência dos Temas 257 e 480 da repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 45.801 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 257 e 480. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou, isoladamente, o teto constitucional, observado o exercício das atividades de delegado e professor no curso da Academia da Polícia. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 repercussão geral, nos quais se reconheceu que, ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Nesse sentido: Rcls 45.090 e 41.593, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 45.066 AgR, Relª. Min'. Cármen Lúcia, Rcl 47.168, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.306.692-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Consequentemente, fica afastada, por ausência da necessária relação de aderência estrita, a incidência dos Temas 257 e 480 da repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 47.162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2021)



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 47.857, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.06.2021; Rcl 48.421, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03.08.2021; Rcl 45.774, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021; Rcl 53.816, Rel. Min. Min. Rosa Weber, DJe 27.6.2022 e Rcl 57.263, Rel. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023.



    Por fim, ressalto que, ao manter a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente